Tribunal: STF
Processo: RE 1251880
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 28.04.2020 contra acórdão proferido à unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
    2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015.”
    2. A parte embargante aponta acórdão proferido pelo Plenário do STF (RE 606.199-RG – Tema 439) como paradigmático da divergência jurisprudencial.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    5. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “PENSIONISTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — Advento da LCE 1080/08 — Pretensão ao restabelecimento das referências e graus que os ex-servidores possuíam anteriormente à edição da nova lei — Inadmissibilidade — Ademais, redução dos proventos não demonstrada — Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico até então vigente — Sentença de improcedência — Recurso não provido”. 
    6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante, como já relatado.
    7. O presente recurso não deve ser admitido. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (a) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (b) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    8. A Primeira Turma, entretanto, não adentrou no mérito do recurso extraordinário. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello.
    9. E, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, o acórdão indicado como paradigmático da divergência não se mostra apto a tal finalidade. 
    10. Isto porque a hipótese não se amolda ao paradigma indicado (RE 606.199-RG – Tema 439), que trata de direito adquirido de aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadra-os em classe inferior. Aqui, discute-se, como foi constatado pela sentença de primeiro grau, a possibilidade de implementação de duas leis e de dois regimes jurídicos diversos, preservando-se parte da legislação anterior, como se de direito adquirido se tratasse. 
    11. Assim, tratando-se o RE 606.199-RG (Tema 439) de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.
    12. Soma-se a isso que o referido entendimento já foi inclusive referendado à unanimidade pelo Plenário desta Corte, em sede de embargos de divergência, conforme se vê da ementa do ARE 922.958-AgR-ED-EDv-AgR, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REPOSICIONAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199- RG. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015”.
    13. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.
          Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator